Tribunal: STF
Processo: RE 285323
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.



     Sob fundamentos diversos, a jurisprudência do Supremo tem reiterado a diretriz de que não ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o período de atividade. Precedentes: RE 202626, rel. min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001; RE 234068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 03.12.2004; RE 537090 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 19.04.2011.



    Agravo regimental a que se nega provimento.